Tribunal: TJPA
Processo: 0011559-78.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011559-78.2016.8.14.0049

APELANTE: RODRIGO ALVES DE SOUSA VULGO CIRILO, ANTONIO DEIVISON SILVA DA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0011559-78.2016.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTES: ANTONIO DEIVISON SILVA DA PAIXÃO e RODRIGO ALVES DE SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso conhecido e prejudicado em razão da declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado em razão da declaração de ofício da extinção de punibilidade dos apelantes pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela defesa de
ANTONIO DEIVISON SILVA DA PAIXÃO e RODRIGO ALVES DE SOUSA
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado em concurso de pessoas, disposto no art. 157, §2º, II, do CPB,
conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado,
cominando a ambos a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
com cumprimento da pena corpórea, em regime semiaberto, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.
(ID 5688901).

A defesa,
pugnou pela absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, em razão da condenação ter sido baseada apenas nos depoimentos da vítima e testemunhas
. Subsidiariamente, demandou a reforma da dosimetria, para ambos os apelantes, com fixação da pena base próxima ao mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade, além do decote da majorante do concurso de agentes (ID 5688903).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para aplicação da atenuante da menoridade, para ambos os apelantes, conforme atestado nos autos (ID 5688904).

No que foi seguido, nesta segunda instância, pela Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pelo conhecimento e acolhimento parcial do recurso, no sentido de aplicação da atenuante da menoridade, para ambos os apelantes (ID 6553552).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante ao delito imputado aos apelantes, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, c
onsiderando que os apelantes
ANTONIO DEIVISON SILVA DA PAIXÃO e RODRIGO ALVES DE SOUSA
foram condenados pelo crime capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB
(conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, e que não houve interposição de
recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado,
de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 12 (doze) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, III, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, igual para ambos os apelantes, no montante de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, ressalto por oportuno, que aquando da prática da conduta delitiva, os ora apelantes possuíam menos de 21 (vinte e um) anos (ID 5688910 e 5688911), reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 06 (seis) anos desde a ciência do Ministério Público, em 03/08/2018, que se manteve silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para os apelantes
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, III, e art.110, §1º, e 115, todos do CP.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

DECLARO
extinta a punibilidade
dos apelantes ANTONIO DEIVISON SILVA DA PAIXÃO e RODRIGO ALVES DE SOUSA
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, III e art. 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024